Tribunal: TJES
Processo: 5000458-08.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-08.2022.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AURINA MARIA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO ATESTADA PELA CONCESSIONÁRIA – PREVISÕES DA
S
RESOLUÇ
ÕES
ANEEL Nº414/2010
E Nº1.000/2021

DEVIDAMENTE OBSERVADAS –
FORMA DE CÁLCULO CORRETA
–
RECURSO PROVIDO
.

1.Uma vez constatada a existência de irregularidade no medidor que ensejou uma indevida apuração a menor do consumo, preveem as Resoluções ANEEL nº414/2010 e nº1.000/2021 - vigentes à época dos fatos - a possibilidade de cobrança dos valores não computados e, para tanto, estabelecem a forma como deverá ser realizado o cálculo (art.130, III da antiga e art.595, III da atual Resolução:

utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade).

2. Do Demonstrativo de “Cálculo de Cobrança Complementar” acostado aos autos, verifica-se que foi precisamente adotado o método estabelecido nas supramencionadas resoluções, bem como que o período cobrado não ultrapassou 36 (trinta e seis) meses (22/01/19 a 22/01/22), de modo que não se verifica qualquer irregularidade que imponha a necessidade de qualquer novo cálculo, não havendo que se falar em utilização de critério diverso do estabelecido no regramento pertinente.

3. Recurso provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000458-08.2022.8.08.0051

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
AURINA MARIA DE JESUS SANTOS

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Na origem,
AURINA MARIA DE JESUS SANTOS
ajuizou esta “ação ordinária” em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
postulando a desconstituição da cobrança no valor de R$8.285,02 (oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), referentes a suposto consumo irregular pretérito.

Narra a inicial que, na data de 22 de janeiro de 2022, a autora, ora apelada, foi surpreendida com a visita de equipe técnica da requerida que informou a realização de uma inspeção no medidor de energia da unidade.

Posteriormente, a autora foi notificada da cobrança do valor R$8.285,02 (oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) relativos ao montante apurado a título de recuperação do consumo no período de 22/01/19 a 22/01/22 (Id 9849722).

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para
“
condenar a parte requerida à revisão do valor de recuperação de consumo, devendo ser considerado, para o novo cálculo, o consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores ao início da irregularidade, limitando-se a cobrança ao período máximo de 36 (trinta e seis) meses”.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso de apelação (Id 9850052) e sustenta, em síntese, que:
I)
restou demonstrado que o aparelho medidor apresentava irregularidades que impediam o faturamento integral do consumo;
II)
foram observados todos os regramentos pertinentes à apuração da irregularidade e sua posterior cobrança;
III)
agiu no exercício de seu poder/dever, em estrita observância da Resolução nº414/2010 da ANEEL.

De início cumpre consignar que a controvérsia recursal cinge-se tão somente à análise da regularidade
da forma de cálculo
do valor cobrado pela EDP a título de recomposição do consumo não faturado. Isso porque a sentença recorrida já entendeu pela inexistência de qualquer irregularidade no processo de apuração da alteração do medidor, determinando apenas a realização de novo cálculo do valor total devido por reputar incorreto o método adotado pela operadora.

Pois bem. Uma vez constatada a existência de irregularidade no medidor que ensejou uma indevida medição a menor do consumo, preveem as Resoluções ANEEL nº414/2010 e nº1.000/2021 - vigentes à época dos fatos - a possibilidade de cobrança dos valores não computados e, para tanto, estabelecem a forma como deverá ser realizado o cálculo nos seguintes termos (ambas de semelhante teor):

[Resolução ANEEL nº414/2010
]

Art. 130 -

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea "a" do inciso V do § 1º do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

[...]

Art.132 - O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

[...]

§ 5º O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.

[Resolução ANEEL nº1.000/2021]

Art. 595 - Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

Do “Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar” acostado em Id 9849722, verifica-se que foi precisamente adotado o método estabelecido nas supramencionadas resoluções, bem como que o período cobrado não ultrapassou 36 (trinta e seis) meses (22/01/19 a 22/01/22), de modo que não se verifica qualquer irregularidade que imponha a necessidade de qualquer novo cálculo, não havendo que se falar em utilização de critério diverso do estabelecido no regramento pertinente.

Em situação assemelhada, este e. TJ/ES também reputou correta a aplicação do método de cálculo previsto na Resolução da ANEEL, como se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL – LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – IDENTIFICAÇÃO POR TÉCNICO CORROBORADA PELA CONSUMIDORA ADMINISTRATIVAMENTE E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR BENEFICIADO PELA IRREGULARIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – VALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – RECURSO INTERPOSTO PELA EDP CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1. Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, os lacres do medidor estavam violados e foi identificado que o disco não estava girando normalmente devido à inserção de material (prego), sendo que a consumidora não negou administrativamente que havia uma irregularidade em seu medidor, afirmando que somente tomou conhecimento após a autuação, tendo pleiteado a revisão da recuperação do consumo com base naquele registrado depois da autuação.

2. Constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, foi efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente (considerando a média dos três maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 dias),
cujo documento assegura o contraditório ao consumidor, que, no caso, após não obter a pretendida revisão da recuperação, firmou termo de confissão de dívida.

3. O histórico juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo, valendo destacar que se trata de propriedade rural, que, no período da irregularidade, teve seu consumo mensal zerado em alguns meses, apesar do alegado desconhecimento da consumidora em relação à irregularidade do seu medidor.

4. A fraude está devidamente demonstrada pela descrição do TOI, confirmada pela consumidora em sua resposta administrativa (que somente pretendia um cálculo de recuperação distinto), e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros (inserção de prego que impediu o giro do medidor).

5. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

6. O equipamento foi substituído, quando o consumidor poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129, da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo com o novo equipamento em sua residência rural), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo que confirmou a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

7. O cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132, caput e §4º, do mesmo diploma.

8. Inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive com notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS, sendo que a consumidor firmou termo de confissão e parcelamento de dívida, pagando parte substancial do débito, justamente para afastar a possibilidade de suspensão do fornecimento, que poderá ocorrer caso não haja o devido pagamento das parcelas faltantes, incluídas nas faturas vincendas.

9. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0035044-48.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 22/09/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR TOTAL
MENTE IMPROCE
DENTES
os pedidos iniciais.

Invertida a sucumbência, deverá a autora, ora apelada, arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais já fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas ante a Gratuidade de Justiça concedida.

É como voto.

DES
ª.
SUBSTITUTA
FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.